Tribunal: CARF
Processo: 10680.001445/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.001445/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.332 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
REGINALDO DE PAULA E DIVINO RODRIGUES DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/09/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRETA DESCRIÇÃO DOS
FATOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VÍCIO
MATERIAL.
A ausência da descrição completa dos motivos que levaram a autoridade fiscal
a lavrar o lançamento constitui causa de nulidade, caracterizando-se como
vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade do auto de infração e, por conseguinte, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que lhe
negavam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Joana Maria de Oliveira
Guimarães, Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.001445/2010-39
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.332 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001445/2010-39

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-63.112,
exarado pela 04a Turma da DRJ Curitiba, em sessão de 03/07/2018, que julgou, por maioria de
votos, improcedente a impugnação apresentada pelos contribuintes acima identificados.
O lançamento de fls 03/12, lavrado em 04/10/2010, é relativo à multa em razão de
apreensão de cigarros de procedência estrangeira sem regular comprovação de importação,
no valor de R$ 82.580,00. Tal infração teve como fundamento legal os dispositivos previstos
como “infração às medidas de controle fiscal relativas a fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de
procedência estrangeira”, tendo sido aplicada a multa prevista no art. 3o, parágrafo único, do
Decreto-lei no 399, de 1968 (com redação dada pelo art. 78 da Lei no 10.833, de 2003).
De acordo com o relato fiscal, o presente Auto trata de infração às medidas de
controle fiscal relativas a fumo, cigarro, charuto de procedência estrangeira sem regular
comprovação de importação e deu-se em função de busca e apreensão realizada pela Delegacia
de Polícia Civil de Bambuí/MG que resultou na apreensão de 41.290 maços de cigarro, de
origem estrangeira, encontrados irregularmente em território internacional, em imóvel de
propriedade dos Recorrentes.
Os autuados, Reginaldo de Paula e Divino Rodrigues de Paula, foram
devidamente cientificados da multa, apresentando sua Impugnação (fls 31/44), instruída com os
documentos de fls 45/59. Em sua peça de defesa os autuados manifestam-se relativamente aos
seguintes pontos:
- desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
-ausência de motivação e de provas no lançamento;
- cerceamento ao exercício de seu direito de defesa e ao contraditório, tendo em
vista que as acusações não teriam sido claramente descritas, nem apontaram a participação
efetiva dos autuados no ato infracional;
- que o imóvel onde foram localizados os maços de cigarro teria sido alugado
para um grupo de estudantes e os autuados não teriam conhecimento das mercadorias lá
armazenadas;
- erro de sujeição passiva, uma vez que não eram proprietários ou possuidores
dos cigarros e jamais tiveram contato com eles;
- que as residências dos autuados teriam sido invadidas pela polícia e exposto os
residentes a risco; nada tendo sido encontrado na ocasião.
Requereram o acolhimento da impugnação e o cancelamento do Auto de Infração.

Em 3 de julho de 2018, a 4o Turma da DRJ Curitiba prolatou o acórdão 06-
63.112 o qual decidiu, por maioria de votos, pela improcedência da impugnação, com a
manutenção integral do crédito tributário lançado.
Inconformados com a decisão os autuados propuseram o Recurso Voluntário (fls
74/88) através do qual, após descrever as circunstâncias do fato, trouxeram, em síntese as
mesmas alegações da impugnação, quais sejam:
- tempestividade da peça recursal;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.332 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001445/2010-39

- falta de motivação do ato administrativo – uma vez que o Auto de Infração
não teria elencado os fatos e os motivos dos autuados para a prática do ato infracional que lhes
foi imputado;
- cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório – pois com a breve
descrição contida no Auto de Infração não seria possível identificar a conduta imputada
aos autuados e com isso elaborar sua defesa adequadamente oferecendo um contraditório
inadequado;
- ilegitimidade passiva - uma vez que não teriam relação direta com o imóvel e
desconheciam a existência das mercadorias apreendidas.
Por fim, requerem o cancelamento da multa lançada.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio - Relatora.

Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, portanto, dele toma-se conhecimento.

Passa-se à análise individualizada dos tópicos recursais.

Do Auto de Infração
Preliminarmente, as partes requerem a nulidade do Auto de Infração (AI) por
considerarem que o mesmo não atende aos pressupostos de um ato administrativo válido e
completo. Argumentam que o AI não conteria os elementos mínimos capazes de descrever
adequadamente os fatos ocorridos e a sua participação neles; não teriam sido apontados
elementos que ligassem as partes ao ato infracional que lhes foi imputado.
Em uma análise à descrição dos fatos contida no Auto de Infração, verifica-se que
cabe razão às partes recorrentes.
Para melhor compreensão da questão, transcreve-se abaixo o trecho do Auto de
Infração em questão (fl. 06).

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.332 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001445/2010-39

Conforme é possível constatar no trecho acima reproduzido, a breve descrição dos
fatos limita-se a mencionar a operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Civil de
Bambuí/MG. Destaca que a descrição detalhada do fato encontrar-se-ia narrada no Boletim
de Ocorrência que deveria constar em anexo. A inclusão do documento mencionado,
entretanto, deixou de ocorrer. Tal fato impossibilita ao julgador tomar conhecimento dos
detalhes do caso (assim como dificulta a defesa das partes), informações estas que seriam essenciais
para a determinação da culpabilidade dos recorrentes no auto infracional que lhes foi imputado.
Em razão do exposto, entende-se que a fiscalização não se desincumbiu de seu
ônus probatório de demonstrar o ato infracional por meio de provas e de descrição
completa e adequada dos fatos ocorridos, violando, por conseguinte, o comando do art. 142 do
CTN e do Decreto no 70.235, de 1972.
Não há como se afirmar pela lacônica “Descrição dos Fatos” as circunstancias em
que ocorreu a apreensão das mercadorias e qual a efetiva participação dos recorrentes no ato
infracional. Em suma, falta motivação adequada e completa que justifique a lavratura do
auto de infração.
A motivação do lançamento envolve a fundamentação jurídica e seus pressupostos
de fato e de direito. Pressuposto de fato é a ocorrência do fato no mundo fenomênico, ao passo
que no pressuposto de direito encontra-se a norma jurídica específica aplicável para aquele fato.
Logo, a ausência de motivação adequada para o lançamento acarreta a nulidade do auto de
infração por vício material. Tal posicionamento corrobora o entendimento deste Conselho em
decisões anteriores, dentre as quais se pode citar:
Acórdão n° 303004.583, Relator Rodrigo da Costa Pôssas.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais
e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício
material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um
novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza material, não
havendo de se cogitar em vício de ordem formal.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.332 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.001445/2010-39

Acórdão n° 3301004.178, Relatora Semíramis de Oliveira Duro.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO
MATERIAL.
A ausência da descrição completa dos motivos que levaram a autoridade fiscal a lavrar o
lançamento constitui causa de nulidade, caracterizando-se como vício material.

Acórdão no3301004.632, Relator Antônio Carlos da Costa Cavalcanti Filho.
ÔNUS DA PROVA. CONSTITUIÇÃO DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
É ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos
constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário deve
ser cancelado.

Tendo em vista que o Auto de Infração não descreve detalhadamente os fatos
ocorridos, limitando-se a indicar que estes estariam descritos no BO, seria de fundamental
importância que este documento fizesse parte da peça inicial (autuação). Infelizmente, este não
foi o caso. Não foi anexado ao presente processo o Boletim de Ocorrência descrevendo
detalhadamente os fatos ocorridos quando da apreensão dos maços de cigarro de origem
estrangeira. Tal fato impede a verificação das reais circunstâncias ocorridas no caso em
análise.
A ausência de motivação macula a própria substância do fato tributário, não
havendo de se cogitar em vício de ordem formal do lançamento, mas sim material. Devem,
portanto, ser exoneradas as partes do pagamento da multa lançada em razão da nulidade do
Auto de Infração.

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade relativa à
nulidade do Auto de Infração, dando provimento ao Recurso Voluntário e afastando a multa
aplicada aos recorrentes.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 95
DF CARF MF
Original